Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DISTRITAL. PRECEDENTE. CONSELHO ESPECIAL.
1. Efeitos infringentes em embargos de declaração somente podem ocorrer em hipóteses excepcionais e não se prestam para revisar a lide.
2. “A solução dada a lide é fruto do livre convencimento dos julgadores os quais não estão obrigados a concordar com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, desde que presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum”. (Acórdão 1728809, 07057965620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023.
3. O voto condutor se alicerçou no julgamento do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, o qual entendeu que a iniciativa para legislar sobre modificação no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.
4. O órgão especial consignou que a lei que promove alteração no teto correspondente a obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal, independentemente de precatório, resulta nítida a criação de despesa fora da dotação exigida pela Carta Distrital.
5. Havendo precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema, os juízes e tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
6. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC.
7. Negou-se provimento ao recurso.